Tribunal: TJBA
Processo: 8015681-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015681-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCONE VIEIRA DE SOUZA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2022 EMBASA. CARGO DE AGENTE OPERACIONAL. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS PARA A LOTAÇÃO ESCOLHIDA. LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUADRO DE VAGAS SEPARADOS POR LOTAÇÃO. EDITAL QUE PERMITE CHAMAR APROVADOS DE OUTRAS LOTAÇÕES EM CASO DE SOBRA OU CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. PREFERÊNCIA PARA A MESMA REGIÃO E OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. APROVADOS PARA A LOTAÇÃO DO CANDIDATO QUE JÁ FORAM CONVOCADOS ATÉ O LIMITE DAS VAGAS. TEMA N.º 784 DO STF. FALTA DE PROVA DO REQUISITO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS OU CRIADAS DEPOIS, NA LOTAÇÃO DO CANDIDATO OU LOTAÇÕES DA REGIÃO SOBRE AS QUAIS TIVESSE PREFERÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO QUE EMBORA POSSA EM TESE PREENCHER O REQUISITO DA PRETERIÇÃO PARA OS FINS DA HIPÓTESE III DO TEMA N.º 784 DO STF, NÃO PREENCHE O REQUISITO DO SURGIMENTO DE VAGAS. AUTONOMIA DOS REQUISITOS. FALTA DE PROVA DO QUANTITATIVO DE TERCEIRIZADOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS PARA A MESMA FUNÇÃO DO CANDIDATO. FALTA DE PROVA DE QUE TERCEIRIZADOS TERIAM SIDO DIRECIONADOS À LOTAÇÃO DO CANDIDATO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO E ANEXOS QUE NÃO COMPROVAM CONTRATAÇÕES EFETIVAS NEM OS QUANTITATIVOS ALEGADOS OU DESTINAÇÃO PERTINENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015681-82.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARCONE VIEIRA DE SOUZA e, como Agravada, o EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator